Tribunal: TJSP
Processo: 0047666-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Extinção, com amparo no art. 924, II do CPC – Inadmissibilidade - Citação postal efetivada em endereço desatualizado da sede da empresa – Incabível a aplicação da teoria da aparência - Nulidade da citação – Configurada – Vício processual insanável (art. 239 c/c art. 525, §1o, I,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Extinção, com amparo no art. 924, II do CPC – Inadmissibilidade - Citação postal efetivada em endereço desatualizado da sede da empresa – Incabível a aplicação da teoria da aparência - Nulidade da citação – Configurada – Vício processual insanável (art. 239 c/c art. 525, §1o, I, ambos CPC) – Devolução do depósito efetivado - Extinção afastada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047666-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, com
determinação, vencido o 3o juiz, que negava provimento e declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 42a V. CÍVEL
APELANTE (S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO (S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
JUIZ (A): MARCELLO DO AMARAL PERINO
VOTO No 47405
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

Extinção, com amparo no art. 924, II do CPC

Inadmissibilidade - Citação postal efetivada em endereço
desatualizado da sede da empresa Incabível a aplicação
da teoria da aparência - Nulidade da citação Configurada
Vício processual insanável (art. 239 c/c art. 525, §1o, I,
ambos CPC) Devolução do depósito efetivado - Extinção
afastada Recurso provido, com determinação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
107/109, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos
da ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em prestação de
serviços de energia elétrica, e julgou extinta a ação, nos termos dos artigos
924, II e 925 c/c 513, todos do CPC. A apelante assevera, em resumo, ser
indevido levantamento do valor depositado; atribuição de efeito suspensivo;
cerceamento de defesa; nulidade da citação e de todos os atos posteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com consequente devolução dos valores levantados de forma indevida (fls.
123/141).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
208/219.
É o relatório.
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
Cuida-se de cumprimento de sentença oriunda de
ação regressiva julgada procedente, à revelia da apelante, promovida pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos do segurado, tendo em
vista o pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos
materiais decorrentes de descarga de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$5.222,70.
Iniciado o cumprimento de sentença, intimada por
carta AR, a apelante realizou o depósito do valor cobrado e apresentou
impugnação, sustentando as teses reiteradas nas razões recursais, sobrevindo
r. sentença de extinção, nos termos do art. 924, II do CPC.
Ocorre que, a citação da apelante foi realizada no
antigo endereço da sede de uma das empresas vinculadas à CPFL, na Rua
Gomes de Carvalho
no 1.510
Vl. Olímpia
SP/SP. Entretanto, em
29/09/2017, data anterior a citação que ocorreu em 23/02/2018, houve a
alteração do endereço da sede social da apelante para Rodovia Engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Noel Nascente Burnier, Km 2,5, em Campinas/SP, sendo certo que
nenhuma empresa vinculada à CPFL ficou estabelecida naquele antigo
endereço. Inclusive, a intimação por carta/AR realizada nestes autos foi
efetivada no atual endereço (fls. 26).
Inaplicável no presente caso a teoria da aparência,
ante a inobservância da apelada na apuração do endereço atualizado da
apelante, deixando com isso de informar o local correto da sede da pessoa
jurídica, fato que impossibilita o reconhecimento da regularidade do ato de
comunicação processual havido na fase de conhecimento.
Posto isto, consoante o disposto no art. 239 c/c art.
525, §1o, I, ambos do CPC, forçoso o reconhecimento de nulidade absoluta,
diante da ausência de citação, comprometendo a legitimidade do processo,
inclusive da r. sentença recorrida, vez que afronta o contraditório e ampla
defesa. Neste sentido, confira-se precedente desta c. Câmara em caso
análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
DE
REGRESSO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão
agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença - Carta de citação entregue em endereço
desatualizado de empresa sócia da Executada (“holding
CPFL”) - A princípio, o recebimento da carta de citação
por empresa sócia da Executada não invalida, por si, o ato,
pois aplicável a teoria da aparência Todavia, demonstrada
a alteração da sede da “holding CPFL” em data anterior ao
recebimento indevido (por terceiro) da carta da citação no
endereço desatualizado Invalidade da citação e dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais posteriores RECURSO DA EXECUTADA
PROVIDO, para afastar a decisão agravada, com o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
para declarar a invalidade da citação e dos atos processuais
subsequentes, com o prosseguimento do feito (quanto à fase
de conhecimento, na Vara de origem), e, por consequência,
extinto o incidente de cumprimento de sentença.1”
Deste modo, diante do vício processual insanável,
de rigor a anulação de todos os atos processuais supervenientes à ordem de
citação, inclusive com a determinação de devolução à apelante do valor
depositado (fls. 61/62), retornando-se os autos à origem para seu regular
prosseguimento, com a abertura de novo prazo para apresentação de
contestação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AI no 2006603- 94.2019.8.26.0000, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 21/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26521
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Executada afirmou, na impugnação, que “cumpre salientar
que de fato existia uma das empresas vinculadas à CPFL naquele endereço”.
A carta de citação, no processo de conhecimento, foi recebida
no antigo endereço da ora Executada, em que estava instalada empresa do grupo
econômico da ora Executada, Holding CPFL, sem que houvesse a notícia da mudança
do endereço, com a consequente validade daquela citação (com base na teoria da
aparência).
Dessa forma, nego provimento ao recurso em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
123DD694
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1271201D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0047666-61.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.